Tribunal: TJSP
Processo: 0034970-58.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS. Pretensão deduzida pelo apelante, contratado pelas apeladas para executar serviços de revestimento de gesso em 60 apartamentos. Alegação de alteração no modo de execução dos serviços, a demandar mais material e mão de obra especializada. Aumento do preço. Inadimplemento. Rés condenadas ao pagamento dos valores retidos em garantia.

Ementa:
APELAÇÃO. EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS. Pretensão deduzida pelo apelante, contratado pelas apeladas para executar serviços de revestimento de gesso em 60 apartamentos. Alegação de alteração no modo de execução dos serviços, a demandar mais material e mão de obra especializada. Aumento do preço. Inadimplemento. Rés condenadas ao pagamento dos valores retidos em garantia. Procedência parcial. Inconformismo. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Inconteste inadimplemento relativo aos serviços executados em dois apartamentos. Elementos de prova que demonstram que, a pedido das construtoras, houve alteração do método de execução do revestimento, após a conclusão de 36 unidades. Envio de orçamento, diferença entre os revestimentos apurada em prova pericial e pagamento de quantia superior a originariamente avençada, mas inferior à posteriormente ajustada. Remuneração devida. LUCROS CESSANTES. Lucro inerente aos serviços já incluídos no preço, cujo pagamento restou determinado. Atraso para pagamento. Recomposição realizada pelos juros de mora. RETENÇÃO. INSS e ISS retidos da remuneração devida ao apelante e comprovadamente pagos pelas rés ao Fisco e ao INSS. Ausência de interesse em relação à retenção técnica, cujo pagamento foi determinado em primeiro grau. MULTA CONTRATUAL. Cláusulas livremente estabelecidas, não se tratando a avença de contrato de adesão. Multa prevista exclusivamente para o caso de inadimplência do autor. Penalidade indevida. DANOS MORAIS. Inocorrência. Ausência de violação a direitos de personalidade. Sentença reformada apenas no que tange à contraprestação contratual. Sucumbência recíproca. Repartição igualitária do ônus mantidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.